Tribunal: STF
Processo: RE 90343
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
ESTATUTO DA TERRA.
DIREITO DE PREFERENCIA PREVISTO NO PARAGRAFO 3., DO ART. 92, DO
ESTATUTO DA TERRA. NECESSIDADE DE PROVA DE ESTAR O AUTOR
INCLUIDO EM UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO DISPOSITIVO.
DECISÃO PROFERIDA COM APOIO NA PROVA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.